Tribunal: STF
Processo: ARE 1499606
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO – REJEITADA. ÁREA DE RESERVA DEVE SER INDENIZADA – PRECEDENTE DO STF. CONSISTÊNCIA E ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELO PERITO JUDICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS – MANTIDOS – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ASSENTADO QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO JURÍDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ACOLHIDA – §1º do art. 27 do DL 3.365/41. JUROS COMPENSATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO DO DEPÓSITO (F.256) E O VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 32 – ID: be6d0e44, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIV; e 20, I e III,do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que os terrenos reservados, como no caso dos autos, não estão sujeitos à indenização, em razão da natureza pública do bem objeto de desapropriação, integrante do patrimônio da União (eDOC 45 – ID: 32ac704e, p. 43).



    Argumenta-se que os terrenos reservados criados pela Lei Imperial nº 1.507, de 1867, jamais passaram ao domínio dos Estados-membros, posto que legitimamente estavam no domínio federal (eDOC 45 – ID: 32ac704e, p. 34).



    Resume seus fundamentos nos seguintes termos:  



    “1. Os terrenos reservados não foram criados, em nenhuma hipótese, sobre terras particulares, posto que a Lei Imperial n2 1.507, de 1867, faz ressalva expressa deles. 



    2. É inquestionável, pois, que os terrenos marginais situados nas margens dos rios navegáveis e flutuáveis são do DOMÍNIO PÚBLICO, vez que foram constituídos de parcela de terras devolutas, pertencentes à Coroa Imperial, as quais foram discriminadas por força da Lei (sete braças a contar do ponto médio das enchentes ordinárias), embora não tenham sido demarcadas de fato, e reservadas para o uso público. 



    3. A expressão "servidão pública" é um tanto equivocada, mas decorre do texto do artigo 12, item 22, da Lei Imperial n(2 601, de 1850, que permitia ao Governo reservar, das terras devolutas, a seu critério, aquelas que julgasse necessárias para o uso público, não se devendo entender este último, de forma obrigatória, como sendo o uso do público ou do povo, mas sim o uso da administração pública, como se percebe pela leitura do referido artigo 12; a palavra servidão contida no texto do artigo 39 da Lei n2 1.507 não pode ser interpretada no sentido de servidão propriamente dita, instituto de direito privado, mas no sentido de "afetação pública". 



    4. A criação dos terrenos reservados tem origem em lei (a de n2 1.507, de1867), que, por sua vez, tem amparo na Lei n2 601, de 1850; ambas têm seus fundamentos de validade e eficácia na Constituição Imperial de25/03/1824. 



    5. As ordens constitucionais posteriores recepcionaram, de forma explícita ou implícita, os terrenos reservados, restringindo apenas a dimensão de 15,4metros (sete braças craveiras) para 15,00 metros; a transferência das terras devolutas para os Estados da Federação, operada pela Constituição Federal de 24/02/1891 (art. 64) não implicou na transferência dos terrenos reservados, os quais passaram do domínio da Coroa para o da União; os dispositivos legais que pretenderam fazer essa transferência não lograram êxito, ou porque fizeram a ressalva "salvo se por algum título legítimo não forem do domínio federal, municipal ou particular" (Lei n2 3.644,de 31/12/1918; art. 31 do Código de Águas; Decreto n2 1.202, de08/04/1939), ou porque se tratava de legislação apócrifa, a constitucional, emanada de fonte destituída de qualquer legitimidade a qual, bem depressa, revogou-a (Decreto n2 21.235, de 02/04/1932). 



    6. A atual Constituição Federal espanca qualquer dúvida ao estatuir que os terrenos reservados, às margens de quaisquer rios navegáveis em território nacional, lhe pertencem (art. 20, I e III). 



    7. Por ser o Rio Paranapanema navegável, bem como fazer divisa entre os estados de São Paulo e Paraná, desaguando no Rio Paraná no Mato Grosso do Sul, estando então incluídos entre os bens da União, concluindo-se então que os terrenos reservados às suas margens sempre pertenceram, desde a data de vigência da Lei Imperial n(2 1.507, de 26/09/1867 ao patrimônio da União. 



    8. Mesmo passando ao largo da discussão (estéril e infundada) de pertencerem à União ou ao Estado -membro, é notório, insofismável, inquestionável e contundente que os terrenos reservados, marginais ao rio Paranapanema e contíguos às terras nesta ação expropriadas, NÃO PERTENCEM AOSEXPROPRIADOS, mas que POR FORÇA DE LEI, ACEITA, VIGENTE e APLICÁVEL, HÁ LONGAS DÉCADAS, tem a natureza jurídica de BENS PÚBLICOS DOMINICAIS e, por isso, são insuscetíveis de expropriação e de indenização ao particular. 



    9. Ressalva há de ser feita quanto às terras marginais que realmente estão no(á)domínio do particular, por qualquer título legítimo; todavia, somente pode ser considerado TÍTULO LEGÍTIMO para esse fim os que se filiam àqueles que foram convalidados, reconhecidos ou concedidos na forma da Lei Imperial nº  601, de 1850; ora, os expropriados nesta ação não fizeram nem intencionaram fazer prova dessa filiação (nem sequer poderiam afazê-la); resta claro, pois, que os terrenos marginais, contíguos às terras expropriadas, não PERTENCEM AO PARTICULAR, motivo pelo qual deve o valor correspondente a eles ser excluído da indenização” (eDOC 45 – ID: 32ac704e, p. 44-45).  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, anotou que a controvérsia dos autos se refere ao valor da indenização devida em razão da desapropriação do terreno objeto dos autos, tendo em vista a alegação do recorrente de que parte da área expropriada é de domínio da União e que, portanto, não seria indenizável. Ato contínuo, consignou que o laudo pericial concluiu que as áreas reservadas sob domínio particular são indenizáveis e que o valor da indenização foi fixado após laudo de avaliação realizado por perito oficial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O cerne do inconformismo da Recorrente diz respeito ao valor indenizatório fixado pelo Juízo de origem, entendendo que deveria prevalecer o parecer de seu assistente técnico, desconsiderando-se as áreas reservadas. Ademais, os juros de mora deveria ser fixados em 6% ao ano e os honorários advocatícios reduzidos. 



    Em que pesem as alegações recursais quanto ao tópico, não merecem guarida diante do contexto fático-probatório que se apresenta nos autos, o qual demonstra o acerto da Sentença de Primeira Instância.



    (...)



    Este Tribunal de Justiça também já decidiu pela plena indenização das áreas reservadas sob domínio particular (...)



    Ademais, a irresignação da Recorrente com respeito aos critérios adotados pelo Perito Judicial também não merece guarida. O expert assentou de forma sólida a inconsistência da crítica à utilização da nota agronômica, observando que "a requerente se utiliza dos fundamentos da nota agronômica, porém, se nega a utilizar-se desta terminologia" (f.301).



    (...)



    Além disso, com respeito a classe de uso de terras, obtemperou não ter adotado o estudo do assistente técnico da Requerida, porquanto "de pouco adianta adotar uma classificação específica e altamente técnica do local avaliando, para, no processo avaliatório, buscar valores comparativos de mercado com outros imóveis que não sofreram o mesmo estudo aprofundado e os mesmos critérios de classificação", anotando que "a Requerente também foi ao mercado e obteve pesquisa de preços junto às pessoas do ramo, e não fez nenhum estudo aprofundado dos imóveis de sua pesquisa, mesmo porque isso não é feito em sede de avaliação de imóveis rurais, dado o seu alto custo e sua pouca relevância na valoração mercadológica" (f.302). 



    Assim, tenho que a manifestação do Perito quanto às divergências apontadas (f.297/305) mostram-se suficientes para elidir o inconformismo expressado pela Apelante, sendo que o valor por ele concluído para o imóvel periciado revela-se em consonância com os valores de mercado da época da avaliação (f.304), de modo que deve prevalecer. 



    Outrossim, a despeito do julgamento ADI nº 2332/DF, deve ser mantida a fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano, tendo em vista trata-se do percentual amplamente aplicado pelo Supremo Tribunal Federal à época da imissão na posse, ou seja, quando da ocorrência do fato jurídico” (eDOC 32 – ID: be6d0e44)  



    Nota-se que, de fato, a controvérsia suscitada pelo recorrente remonta à uma análise sobre a titularidade do imóvel objeto de desapropriação e sobre o valor de indenização devido ao particular. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Indenização. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1473048 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.03.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. COBERTURA VEGETAL. CÁLCULO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas normas infraconstitucionais de regência, examinou a questão da indenização relativa à área de cobertura vegetal, asseverando, inclusive, a regularidade da perícia oficial realizada. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1420311 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.09.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 32 – ID: be6d0e44, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente